Tribunal: TJES
Processo: 0019669-14.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019669-14.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

APELADO: ANDRELINO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. O julgamento da lide no estado em que se encontra e eventual indeferimento de dilação probatória não implicam, por si sós, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado, sobretudo quando manifestado expresso desinteresse na ampliação da instrução. Precedentes do STJ.

2. O chamamento ao processo é cabível quando presente a responsabilidade solidária entre o Réu, demandado pelo Autor, e aquele que se pretende integrar a lide, o que não é o caso. Art. 130, CPC. Precedentes STJ. Na demanda possessória, a pretensão se manifesta em face do suposto esbulhador que, a princípio, não guarda qualquer relação de solidariedade com terceiro e eventual proprietário do bem.

3. A medida de reintegração de posse deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019669-14.2017.8.08.0012

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ANDRELINO VIEIRA e outro

ADVOGADO : MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI - OAB ES25461-A

RECORRIDO : MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

ADVOGADO : FABIANO CABRAL DIAS - OAB ES7831

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

Os Apelantes sustentaram a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, dada a necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão os Recorrentes.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é incabível o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis, quando o negócio não foi concluído por desistência das partes, não atingindo assim o seu o resultado útil. Precedentes.

3. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo, à luz das provas existentes nos autos, concluiu pelo descabimento do pagamento da comissão de corretagem, pois o negócio jurídico de mediação não se aperfeiçoou e não atingiu o resultado útil, além da não caracterização da alegada simulação. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e das cláusulas contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o julgamento do caso, com base nas provas produzidas nos autos, afasta a necessidade de retorno dos autos à fase instrutória.

De fato, as provas documentais e a prova testemunhal colhida nos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Ademais, intimada a parte ora Recorrente para se manifestar acerca da intenção de produção de outras provas, a mesma se manteve inerte, fls. 233/234, o que reforça a inexistência de nulidade por eventual cerceamento de defesa.

Assim,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. CHAMAMENTO AO PROCESSO.

Os Apelantes afirmaram, ainda, a necessidade de chamamento ao processo da suposta proprietária dos imóveis objetos do litígio.

Entretanto, a pretensão não merece guarida.

Sobre a referida figura de intervenção de terceiro, prevista no artigo 130 e seguintes do CPC, destaco precedentes do STJ, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO LABORATÓRIO GENZYME DO BRASIL LTDA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR CRIANÇA APENAS CONTRA O ENTE ESTADUAL PARA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO. ART. 77, III, DO CPC/73. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO LABORATÓRIO EM REGIME DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. ART. 196 DA CF. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LABORATÓRIO PARTICULAR QUE SE MOSTRA INDEVIDO. EXCLUSÃO DESTE ÚLTIMO DO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO ESPECIAL DO LABORATÓRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

1. A subjacente ação ordinária, direcionada apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, foi proposta por criança portadora da patologia denominada Mucopolissacaridose, visando à obtenção do remédio Aldurazyme, com amparo jurídico nos arts. 6º, 196, 197 e 198 da Constituição Federal e, também, na Lei n. 8.080/1990 (disciplinadora do SUS), ao argumento central de que é dever do Estado prover a saúde da população.

2. Em contestação, o ente público pleiteou o chamamento ao processo do laboratório Genzyme do Brasil Ltda., ao fundamento de que, na condição de fabricante do fármaco solicitado pelo infante, dito laboratório já vinha fornecendo esse mesmo medicamento à criança autora, a qual havia participado de estudos clínicos/pesquisas para avaliar os resultados decorrentes da alteração de sua dosagem no tratamento dos pacientes portadores da mencionada enfermidade.

3.
Como ensina JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, o chamamento ao processo destina-se a "trazer para o pólo passivo da relação processual terceiro que, embora legitimado a figurar como réu desde o início, por vontade do autor não ocupa essa posição
" (Código de Processo Civil interpretado. 2. ed. MARCATO, Antonio Carlos - Coord.

São Paulo: Atlas, 2005, p. 202).

4. Presente o arcabouço jurídico invocado na petição inicial desta ação, todo ele calcado no dever do Estado em prestar a saúde para quem dela necessite (art. 196 da CF), é intuitivo que, à base dessa mesma fundamentação normativa, não seria possível ao infante autor, desde o início, ter deduzido em juízo semelhante pretensão exclusivamente em face de um agente particular, no caso, o laboratório Genzyme (ora recorrente). Noutros termos, não se poderia cogitar que o Estado-juiz pudesse impor a esse particular, isoladamente ou em regime de solidariedade com o Estado, um encargo prestacional primariamente dirigido ao gestor público, que, por isso mesmo, se inscreve no rol das políticas públicas de saúde, em contexto, portanto, incompatível com a pretendida ampliação subjetiva do polo passivo da demanda.

5. Recurso especial do laboratório conhecido e provido, com a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo. Em consequência, resta prejudicado o recurso especial do Estado, no que pleiteava o reconhecimento da tão só responsabilização do laboratório pelo atendimento ao pleito autoral.

(REsp n. 1.529.204/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CONTRATO. LOCAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso concreto, rever as conclusões da Corte de origem, no sentido de que houve a regular intimação da recorrente para especificação de provas, esbarra na censura da Súmula nº 7/STJ.

3. O tribunal local, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente técnica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O acolhimento de tese diversa encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, que concluiu que o contrato firmado entre as partes era de locação, não de comodato, demandaria interpretação das cláusulas do contrato, o que atrai a incidência da Súmula nº 5/STJ.

5. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.

Precedente.

6.
O chamamento ao processo só é possível em se tratando de solidariedade legal. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.914.541/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

O chamamento ao processo, portanto, é cabível quando presente a responsabilidade solidária entre o Réu, demandado pelo Autor, e aquele que se pretende integrar a lide, o que não é o caso.

Na demanda possessória, a pretensão se manifesta em face do suposto esbulhador (ocupante irregular) que, a princípio, não guarda qualquer relação de solidariedade com terceiro e eventual proprietário do bem.

Ademais,
in casu,
o pedido de chamamento ao processo foi feito pelos ora Recorrentes para a inclusão da suposta proprietária dos lotes em discussão, considerando o contrato trazido pelos mesmos às fls. 181/182, que diz respeito a imóvel diverso daquele descrito na inicial.

A tutela possessória foi manifestada pela Autora em relação à ocupação irregular dos
lotes nº 01 (um) e nº 02 (dois) da quadra 06 (seis)
, do Bairro Flor de Piranema, Cariacica, enquanto o instrumento particular mencionado pelos Demandados descreve transação relativa ao
“lote de terreno nº 01 (um) da quadra 09 (nove)
”, de maneira que não coincidem e, portanto, não subsiste a alegação dos Recorridos.

De uma forma ou de outra, a assertiva de ampliação do polo passivo não deve prosperar.

Logo, REJEITO a alegação.

3. TUTELA POSSESSÓRIA.

Por fim, os Recorrentes sustentam a improcedência da tutela possessória, pela suposta ausência de prova do exercício da posse.

Não obstante, penso que a r. sentença de procedência deve prevalecer.

Explico.

Os enunciados dos artigos 560 e 561, do CPC/2015 prescrevem,
verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, a tutela possessória deve ser concedida para quem provar a
posse
sobre o bem, a turbação ou o
esbulho
praticado pelo réu, a
data
da turbação ou do esbulho e a
perda
da posse.

Ilustrativamente, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DA REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Havendo no acórdão declaração expressa quanto aos fatos e fundamentos que embasaram suas conclusões, não há como vislumbrar-se ofensa aos arts. 458 e 535, CPC, por negar-se o colegiado, em embargos declaratórios, a explicitar as razões pelas quais preferiu apoiar-se em certas provas, em detrimento de outras. O princípio do livre convencimento motivado é um dos postulados do nosso sistema processual". (Resp 50936/SP, DJ 19/09/94). 2.
O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse
. 3. (
omissis
) 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002.

2.
Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.

Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.

3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra.

Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse.
E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.

É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse.

Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.

A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.

É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas.

4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.

5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento.

Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída.

6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida.

Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente.

Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante.

7. Recurso especial improvido.

(REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 927 DO CPC - DECISÃO A QUO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser provido quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias. Precedentes. 2.
O possuidor tem direito a ser reintegrado liminarmente na posse de imóvel em caso de esbulho, desde que comprove a existência dos requisitos elencados no artigo 927 daquele diploma processual, a saber: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, e a perda da posse sobre o bem imóvel.
3. Na hipótese dos autos, o agravante defende seu direito à posse do imóvel litigioso afirmando, unicamente, a regularidade de sua propriedade, não tendo demonstrado, a efetiva posse do lote em apreço, o que restaria verificado, em cognição sumária, pelos recorridos, consoante bem ressaltou o Douto Magistrado. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11159002630, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – ARGUMENTO QUE APONTA POSSÍVEL JULGAMENTO EXTRA-PETITA: REJEITADO. TESE QUE DESTACA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. ATO OFENSIVO PRATICADO EM DETRIMENTO DA POSSE DA AUTORA⁄APELADA: CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PROVIMENTO JURISDICIONAL MATERIALIZADO NESTE SENTIDO – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO. 1. Rejeita-se o argumento recursal que abordou possível julgamento extra-petita. Da narrativa contida na petição inicial afere-se que a demanda gira em torno de um fato principal, qual seja, o de que uma obra construída pelo vizinho⁄apelante estaria a se concretizar efetivando atos de turbação, privando o livre exercício da posse de terceiro. 1.1. Embora se tenha utilizado e se referenciado, na inicial, de forma inapropriada, da palavra reintegração, de igual modo ali é mencionado por diversas vezes a palavra turbação, nos direcionando a aferir e a concluir que o pedido realmente se estrutura com base na efetiva proteção que se traduz na manutenção de posse e no desfazimento da obra. 1.2. O art. 920 do CPC claramente dispõe que: ¿A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados¿. 2. Não deve prosperar a tese que direciona ao reconhecimento de cerceamento de defesa. Como sabemos, o Juiz é o condutor do processo e o destinatário da prova. A ele cumpre aferir a necessidade ou não de realização de determinada prova, sendo perfeitamente possível que se efetive o julgamento da lide sem que se atinja o exaurimento de todas as diligências requeridas, se a prova documental⁄pericial, essencial para o deslinde da demanda, como no presente caso, se encontrava nos autos, sem máculas, apta a surtir efeitos. 3
. Não se verificou motivos jurídicos aptos para alteração da decisão objurgada. As demandas possessórias objetivam a proteção da posse, que é delineada, nos termos do artigo 1204 do Código Civil, mediante o exercício de direitos inerentes à propriedade (uso, fruição e disposição). Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei os meios defensivos aptos a repelir a agressão. 3.1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse.
In casu, conforme bem ressaltou o Magistrado ¿a quo¿, não houve esbulho, mas diante da constatação de que a construção realizada pelo apelante se consolidou de forma irregular, segundo a prova pericial, a ponto de impedir o regular exercício da posse da apelada, manifestou-se como razoável e judiciosa a decisão que, no caso concreto, se direcionou para os fins protetivos nos quais determina a lei. Ato praticado que teve o condão de ir ao encontro do imóvel da autora, impedindo a sua regular utilização, comprometendo os seus direitos possessórios, na medida em que dificulta a manutenção da tubulação de esgoto, interrompe a ventilação do imóvel e prejudica de forma direta a sua iluminação. 3.2. O artigo 921 do CPC estabelece que ¿é lícito ao autor, inclusive, cumular ao pedido possessório o de desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. Recurso conhecido. Provimento negado. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 24120193800, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)

Além disso, em regra, nas ações possessórias
não há discussão sobre o domínio
do bem, que deve ser objeto de demanda própria.

Nessa linha, o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. A discussão acerca do verdadeiro possuidor do bem objeto da ação possessória é providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 12/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

No caso em julgamento, a Autora comprovou os requisitos necessários à obtenção da tutela possessória, a despeito de os Demandados não terem apresentado efetiva prova em contrato, que desnaturasse o direito afirmado (e comprovado) nos autos.

Os documentos acostados à inicial e, principalmente, a prova testemunha produzida no curso da demanda, conforme depoimentos de fls. 242 e seguintes, esclarecem o exercício da posse sobre os bens, além do esbulho perpetrado pelos Demandados.

Os Requeridos, ora Apelantes, por sua vez, não apresentaram prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Autora e, em especial, fundamentam a defesa em suposto direito de propriedade que, além de ser estranho à discussão possessória, diz respeito a
imóvel diverso
daquele descrito na exordial, como já afirmei no tópico anterior.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de procedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, e o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)